Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 07 (SETE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA A PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉ PRESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
2. Negado à paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido presa durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, não há ilegalidade a ser reparada.
3. Os elementos de prova evidenciam que a paciente atuou no transporte interestadual de expressivo carregamento de maconha (mais de 300kg), agindo na função de “batedora” do veículo que continha os entorpecentes, o que demonstra especial gravidade concreta. Além disso, evidenciou-se o envolvimento não eventual dela e de seu comparsa com o tráfico de drogas, demonstrando o perigo que sua liberdade representa para a garantia da ordem pública.
4. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória, que, no presente caso, já foi expedida, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores.
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva da paciente.